Tribunal: TJES
Processo: 0003758-62.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003758-62.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO DE MARTILIANO FRANCISCO MARTINS

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003758-62.2013.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ESPÓLIO DE MARTILIANO FRANCISCO MARTINS

J
UÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA/ES - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. QUEDA EM ESCADARIA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado pelo Espólio de Martiliano Francisco Martins, em razão de queda sofrida pelo falecido em escadaria pública, decorrente de ausência de sinalização de buraco aberto por obra municipal. O juízo de origem fixou indenização em R$ 10.000,00, acrescida de juros e correção monetária, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória detém legitimidade passiva diante da alegação de que a responsabilidade seria exclusiva da concessionária CESAN; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil municipal pela omissão na sinalização e interdição de logradouro público, e, em caso afirmativo, verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é aferida em abstrato, bastando a indicação, na causa de pedir, de vínculo entre o réu e o fato danoso; sendo a escadaria bem de uso comum do povo, sob administração municipal, subsiste a pertinência subjetiva, não afastada pela eventual participação de terceiro.

Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da jurisprudência do STF em repercussão geral, a responsabilidade civil estatal, inclusive por omissão, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo a demonstração de dano, conduta omissiva ou comissiva, nexo causal e ausência de excludentes.

A prova dos autos demonstra que o Município, ciente da existência de buraco em escadaria pública, deixou de adotar medidas eficazes de sinalização ou interdição, configurando omissão determinante para o acidente, estabelecendo o nexo causal entre a conduta e o dano.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da lesão à integridade física e psíquica, mas a ausência de sequelas permanentes e a repercussão moderada do evento justificam a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Município detém legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de acidente em logradouro público sob sua administração, ainda que haja participação de concessionária.

A omissão na sinalização e interdição de área sabidamente perigosa em logradouro público configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva do ente municipal.

A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e a gravidade do dano, admitindo redução quando excessivo em face das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, V; art. 37, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 136861, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 0001281-50.2015.8.08.0039, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0001616-82.2015.8.08.0067, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003758-62.2013.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ESPÓLIO DE MARTILIANO FRANCISCO MARTINS

J
UÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA/ES - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante suscita ilegitimidade passiva sob o argumento de que a responsabilidade pelo evento danoso seria exclusiva da CESAN, concessionária de serviços públicos de saneamento, a quem competiria a manutenção da rede de esgoto. Sustenta que sua atuação limitou-se a medidas paliativas e emergenciais, não havendo nexo causal entre sua conduta e o acidente narrado.

A preliminar não merece acolhimento.

A legitimidade passiva é aferida em abstrato, à luz da narrativa inicial, bastando a indicação de vínculo entre o réu e o fato danoso. No caso, a causa de pedir aponta omissão do Município na conservação e sinalização de escadaria pública — bem de uso comum do povo sob sua gestão —, o que atrai a pertinência subjetiva.

A eventual participação da CESAN não exclui a responsabilidade do Município, que detém o dever originário de zelar pela segurança de logradouros públicos (CF, art. 30, V). Havendo indícios de que servidores municipais atuaram no local sem promover adequada sinalização ou interdição, subsiste sua legitimidade para figurar no polo passivo, cabendo eventual direito de regresso em face de terceiros.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARTILIANO FRANCISCO MARTINS
, posteriormente sucedido por seu ESPÓLIO, em razão de queda sofrida pelo falecido em escadaria pública (Ilma de Deus, Bairro Forte de São João), supostamente ocasionada por omissão do ente municipal quanto à sinalização de buraco decorrente de obra pública.

A sentença recorrida (ID 13948557) julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios pela taxa aplicável à caderneta de poupança desde o evento danoso (20/10/2010) até 08/12/2021, e, a partir de então, exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Determinou-se a divisão do valor em partes iguais entre os herdeiros BÁRBARA NASCIMENTO MARTINS E HÉRCULES DA SILVA MARTINS. O Município foi condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 13948558), o Município suscita, em preliminar, a
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que a responsabilidade pela manutenção da rede de esgoto e, consequentemente, pela origem do buraco, seria da CESAN – sociedade de economia mista estadual. Afirma que sua atuação restringiu-se a medidas paliativas, sem nexo causal direto com o alegado acidente. No mérito, sustenta a
inexistência de responsabilidade civil
, por ausência de comprovação do dano e do nexo causal, destacando inexistirem laudos médicos contemporâneos ao fato que comprovem lesão. Aduz, subsidiariamente, que não se configurou dano moral indenizável, tratando-se de “mero aborrecimento”, e pugna, ainda, pela
redução do quantum indenizatório
para R$ 2.000,00 (dois mil reais), utilizando como parâmetro orientativo o art. 223-G, §1º, da CLT. Requer, ao final: (i) o provimento do recurso para extinguir o feito sem resolução de mérito, ou (ii) a reforma para afastar a condenação, ou, subsidiariamente, (iii) a redução do valor fixado.

Pois bem.

O artigo 37, §6º, da Constituição Federal dispõe que
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
.

Sabe-se que

o Estado, no sentido
latu
, responde objetivamente pelos atos praticados pelos seus agentes que causem danos a terceiros e subjetivamente pelas condutas omissivas, razão pela qual é imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso.

Ocorre que, o e. Supremo Tribunal Federal, a quem compete a interpretação das normas inscritas no texto da Carta Magna, promoveu alteração jurisprudencial e passou a adotar a teoria do risco administrativo aos casos de responsabilidade civil por omissão da Administração Pública, tratando-a por objetiva, seja nas situações de atos comissivos quanto atos omissivos, como se depreende da ementa de julgamento, firmado como precedente ante o julgamento colegiado pelo e. Tribunal Pleno da Corte Constitucional:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR.
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
. 3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício. 4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular”. 5. Recurso extraordinário desprovido. (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

Assim, percebe-se que o Supremo Tribunal Federal alterou sua jurisprudência, passando a incorporar a Teoria do Risco Administrativo com a responsabilização objetiva do Estado em razão dos danos causados por omissões do Poder Público.

Contudo, é preciso destacar que não houve a incorporação da teoria do risco integral, de modo que a responsabilidade civil do Estado, seja por ação ou omissão, continua dependendo da existência de um dano causado por ação ou omissão administrativa, mediante constatação de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa, e da ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior
1
.

Por oportuno, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – DANO MORAL – VALOR ADEQUADO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. 1. Nos termos de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmada sob o regime de repercussão geral, “a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”. 2. Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, a condenação imposta contra a Fazenda Pública, no caso, deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, desde o evento danoso, a acrescida de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, a contar da citação. (TJES – Apelação Cível 0001616-82.2015.8.08.0067 – Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – 1º Câmara Cível – Dj. 31.03.2023).

No caso em exame, imputa-se ao Município de Vitória conduta omissiva consistente na má prestação do serviço público de conservação e segurança de logradouros, especificamente quanto à ausência de adequada sinalização e interdição de escadaria pública onde havia buraco decorrente de intervenção municipal, não obstante o conhecimento prévio do risco. Sustenta o autor, ora apelado, que, em razão dessa negligência, ocorreu a queda que lhe causou lesões físicas e abalo moral, sendo, portanto, necessária a verificação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente municipal (falta de sinalização/interdição de área sabidamente perigosa) e o dano experimentado pela vítima (lesões e sofrimento decorrentes do acidente).

A prova produzida evidencia que a omissão municipal foi determinante para a ocorrência do sinistro, pois, mesmo tendo ciência da existência de buraco na escadaria, e sendo o logradouro de uso comum sob sua administração, não houve a adoção de medidas eficazes de advertência ou bloqueio que pudessem evitar o acesso e, consequentemente, a queda. Assim, estabelecido o nexo causal direto entre a conduta omissiva e o dano, impõe-se reconhecer a responsabilidade civil do Município, em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e dos Tribunais Pátrios sobre a matéria.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de responsabilizar o ente público por omissão qualificada em casos de ausência de sinalização em obra pública, como se vê do acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível 0001281-50.2015.8.08.0039, que reconheceu a responsabilidade do Município de Pancas por queda em buraco aberto em via pública por seus agentes, enfatizando o dever de sinalizar adequadamente e o nexo causal entre a omissão e o dano. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BURACO EM VIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. ATOS COMISSIVOS E OMISSIVOS. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE PANCAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Independentemente da teoria que se aplique – seja a da responsabilidade subjetiva ou da responsabilidade objetiva em razão de omissão específica e ato comissivo – o Município de Pancas, in casu, deve ser responsabilizado pelo dano decorrente de queda do apelado no buraco existente na via pública, seja porque, segundo os elementos de prova e testemunhas ouvidas, o buraco foi aberto por agentes municipais na via em razão de obra pública; seja pelo dever de sinalização que lhe incumbia da obra/serviço e não foi cumprido. 2) A execução de obra ou serviço de qualquer espécie, como a de desentupimento de esgoto em vias públicas, requer sempre um adequado planejamento e operações prévias de sinalização correta com utilização de cones, fitas e/ou placas que possam ser rápida e facilmente visualizadas, além de eventual desvio de tráfego se necessário, tudo a garantir a fluidez da via e segurança de pedestres, motociclistas e condutores . 3) Restaram evidenciadas tanto a conduta comissiva, quanto a omissiva – negligente e imprudente - da Municipalidade, porquanto deu causa à abertura da cratera e sequer a sinalizou de forma adequada, havendo ululante falha do serviço público, a qual somente seria afastada mediante a comprovação de uma excludente de responsabilidade – não demonstrada na hipótese-, restando devidamente configurada a responsabilidade civil do Município de Pancas e o nexo causal com os comprovados danos do apelado. 5) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001281-50.2015.8 .08.0039, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

No que tange ao dano moral, o juízo
a quo
fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Embora configurado o dano moral
in re ipsa,
decorrente de lesão à integridade física e psíquica em razão da omissão do Município, entendo que o valor comporta redução.

A fixação do quantum deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando a justa compensação à vítima e o caráter pedagógico da condenação, mas sem permitir enriquecimento sem causa. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização por dano moral deve guardar equilíbrio entre a gravidade do fato, as condições das partes e os parâmetros usualmente aplicados em casos análogos.

No presente caso, a queda gerou transtornos e sofrimento, mas não há prova de sequelas permanentes graves. Além disso, a repercussão do dano, embora relevante, não se prolongou de modo extraordinário.

Assim, à luz de precedentes de situações semelhantes, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para atender à função reparatória e pedagógica da indenização, sem desbordar em proveito indevido.

Mantêm-se os critérios de atualização definidos na sentença: correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), com aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021, art. 3º).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização e consectários legais.

É como voto.

DES. C
ONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

1
PEDROSA, Danilo França Falcão.
A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos na linha da jurisprudência do STF.
Site Conteúdo Jurídico, 2021, Brasília/DF.

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.